Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712133-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: QUINTILIANO DA SILVA NEIVA, LUIZ FREIRE FONSECA JUNIOR, VERA MARIA SCHNEIDER, TABAJARA RIBEIRO DE LAVOR, ALFREDO DE BARROS PEREIRA, BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA, CARMEM EGERT DA SILVA, FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA TERRA AGRAVADA: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS DESPACHO QUINTILIANO DA SILVA NEIVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018